Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721867-73.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 71169492, sustentando existência de erro material na decisão que não conheceu o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte agravante sustenta ter sido intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro e que, após a juntada do comprovante, o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da deserção. Sustenta que o comprovante está certificado nos autos. Verifico a existência de erro material do julgado, sendo necessário sanar o vício mediante o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios. Na oportunidade, ressalto que o recolhimento do preparo aconteceu por meio de boleto, conforme o comprovante ID 70223195. Portanto, ACOLHO os embargos declaratórios para revogar a decisão ID 69815042. Com o decurso do prazo, fazer a conclusão dos autos. CARLOS MARTINS Relator